Tribunal: TJSP
Processo: 1528229-27.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. Recursos bilaterais.
DEFENSIVOS. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação por associação (Lei no 11.343/06, art. 35, caput). Inviabilidade. Improcedência corretamente reconhecida. Inexistência de elementos a comprovar o vínculo associativo. DOSIMETRIA. Afastamento da minorante do

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. Recursos bilaterais.
DEFENSIVOS. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação por associação (Lei no 11.343/06, art. 35, caput). Inviabilidade. Improcedência corretamente reconhecida. Inexistência de elementos a comprovar o vínculo associativo. DOSIMETRIA. Afastamento da minorante do minorante do § 4o (FERNANDO). Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Modificação ao regime fechado.
PROVIMENTO PARCIAL APENAS AO DO MP.